Tribunal: TJBA
Processo: 8064070-69.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO no PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8064070-69.2023.8.05.0000 (ID 86860833) Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. OPOSIÇÃO. AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO PREMATURA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – A regra da aplicação dos honorários por equidade foi pensada pelo legislador para situações excepcionais em que o proveito econômico é irrisório ou inestimável (aqui entendido quando não é possível atribuir valor patrimonial à lide), ou o valor da causa é muito baixo. (TEMA 1.076/STJ). II – Evidenciado que, na hipótese, o proveito efetivamente pretendido com a ação, prematuramente extinta pela perda superveniente do objeto, resumia-se à abstenção da parte Ré em exigir certidões de regularidade como condição à celebração de convênio, sendo, portanto, inestimável, impositiva é a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, conforme critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 86860833, interposto na Ação de Procedimento Comum n° 8064070-69.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SEABRA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA